Tribunal: TJMT
Processo: 1019433-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELTON DAL MOLIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86926478):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É cediço que os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.
No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 05/02/2020, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do processo no. 1000311-70.2020.811.0040.
Assim, findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 92532993.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 6o, §4o, 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/2005, sob argumento de que “os bens imóveis são essenciais à atividade, a teratologia contida no v. acórdão, que houve por violar o trecho final do §3o do art. 49 da Lei 11.101/05, decorre do fato de o legislador previu a impossibilidade de retirada de bens essenciais – que são, em exatidão, bens necessários para o exercício da atividade empresarial do Recorrente”. (sic.)
Com essas considerações, requer “à concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, obstando-se, desta forma, os efeitos do v. acórdão recorrido e, consequentemente, a efetivação de atos expropriatórios sobre bens do Recorrente”. E, no mérito, “seja reformado o v. acórdão, com a manutenção da r. decisão de primeiro grau, uma vez que (i) os bens são essenciais para a manutenção da atividade empresarial; (ii) apesar da Recorrida ser credor titular de garantia fiduciária, não se permite a venda de bens de capital essenciais à atividade, nos moldes do §3o do art. 49 da Lei 11.101/05; e (iii) o col. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05 não permite o prosseguimento”. (sic)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 92848455 e 92836962.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “os bens são essenciais para a manutenção da atividade empresarial – essencialidade reconhecida pelo col. STJ, em decisão que permanece em vigor - o Recorrente está em recuperação judicial; o col. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05 não permite o prosseguimento automático de atos expropriatórios, sob pena de inviabilizar o soerguimento, em detrimento do princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da lei em referência”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
E, no caso dos autos, para alterar a conclusão do acórdão quanto à configuração ou não de essencialidade do bem seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 7 do STJ).
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça